Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-42.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000498-42.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SANDRA DE JESUS - CPF: 052.509.981-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM PSICÓLOGA PEDIÁTRICA. SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência de forma solidária, determinando ao Estado e ao Município o fornecimento de consulta com psicóloga pediátrica a criança diagnosticada com epilepsia (CID G40), sem direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo deve arcar primariamente com a obrigação de fornecer consulta com psicóloga pediátrica, classificada como serviço de média complexidade, à luz das regras de repartição de competências do SUS e da tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, nos termos dos
arts
. 5º, 6º e 196 da CF/1988. Contudo, o STF, no Tema 793, determinou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem que a solidariedade afaste a organização hierarquizada do sistema.

4. A Nota Técnica do NAT-Jus/MT classifica a consulta especializada com psicólogo como serviço eletivo de média complexidade e de responsabilidade do gestor municipal, informando, ainda, que o Município dispõe de psicólogos em sua rede de assistência e que o CAPS possui unidade pediátrica, o que demonstra a viabilidade do cumprimento da obrigação pelo ente municipal.

5. O atendimento com psicólogo integra o rol de atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), cuja atuação se dá na atenção básica, de responsabilidade municipal, conforme o manual "O SUS de A
a
Z" do Ministério da Saúde, e é considerado serviço ambulatorial pelo Anexo I da RN 465/2021 da ANS.

6. Os Enunciados nº 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orientam que o juízo deve observar as regras administrativas de repartição de competências ao direcionar o cumprimento da obrigação, individualizando a responsabilidade de cada ente, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. Embora a responsabilidade dos entes federativos na área da saúde seja solidária, o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação de fazer conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 2. A consulta especializada com psicólogo pediátrico, classificada como serviço eletivo de média complexidade pelo NAT-Jus, é de responsabilidade primária do gestor municipal, devendo a obrigação ser direcionada ao Município, respondendo o Estado de forma subsidiária apenas na hipótese de descumprimento comprovado e ausência de valores para bloqueio via SISBAJUD."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 372.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.012.692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.08.2022; Enunciados nº 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1000498-42.2026.8.11.9005

Origem:
1015989-15.2026.8.11.0041; 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: SANDRA DE JESUS e ANA VITORIA DE JESUS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID

227736054
dos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015989-15.2026.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam, solidariamente e no prazo de 20 dias, a "Consulta com Psicóloga Pediátrica" em favor da criança Ana Vitória de Jesus dos Santos.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a responsabilidade primária pela oferta da consulta, por se tratar de serviço de média complexidade, é do Município de Cuiabá, conforme a organização do SUS; b) a atuação do Estado deve ser apenas subsidiária, em respeito aos critérios de descentralização e hierarquização e ao que foi decidido pelo STF no Tema 793; c) a decisão agravada, ao não direcionar a obrigação, causa grave lesão à economia pública e à organização administrativa do sistema de saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão, direcionando a responsabilidade primária e preferencial ao Município de Cuiabá; b) estabelecer que o Estado somente seja compelido a cumprir a obrigação na hipótese de inércia do Município e após tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 357943355), com o fundamento de que: a) há forte verossimilhança na alegação de que a consulta pediátrica com psicólogo é uma atribuição primária do Município, conforme Nota Técnica do NAT-Jus/MT apresentada como prova emprestada; b) o perigo de dano ao Estado reside na imposição de um ônus financeiro e administrativo por uma obrigação que, a princípio, não lhe compete primariamente; c) o direcionamento da obrigação otimiza o cumprimento da decisão e respeita a organização do SUS, sem prejudicar o direito da parte agravada.

Não foram prestadas informações pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID/PJe2 358873374), que argumentou ser do Estado de Mato Grosso a competência para o fornecimento do tratamento, por se tratar de atendimento especializado de médio/alto custo. A parte agravada, representada pela Defensoria Pública (ID/PJe2 365466883), defendeu a manutenção da decisão, sob o argumento da responsabilidade solidária dos entes federativos.

O
Ministério Público
(ID/PJe2 368951851) opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento. Em suas ponderações, alegou que: a) embora a responsabilidade na saúde seja solidária, o Tema 793 do STF permite ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação, conforme a repartição de competências do SUS; b) a Nota Técnica do NAT-Jus (ID/PJe2 357818861) esclarece que consultas especializadas são de média complexidade e de responsabilidade do gestor municipal; c) portanto, a obrigação deve ser primariamente direcionada ao Município de Cuiabá.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise da matéria devolvida à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento primário da obrigação de fornecer a
"Consulta com Psicóloga Pediátrica"
à criança Ana Vitória de Jesus dos Santos, diagnosticada com epilepsia (CID G40) desde os três anos de idade.

A decisão interlocutória proferida em primeiro grau (
ID/PJe2 357818859
) deferiu a tutela de urgência de forma solidária, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem a consulta no prazo de 20 dias. O Estado agravou, sustentando que a responsabilidade primária é do Município, por se tratar de serviço de média complexidade, nos termos do Tema 793 do STF.

A questão, portanto, não é sobre a existência do direito da paciente
,
que é incontroverso
,
mas sobre o correto direcionamento da obrigação entre os entes federativos.

Primeiramente, é necessário reconhecer que a Constituição Federal, em seus artigos 5º, 6º e 196, assegura a todos o direito à saúde, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE, consolidou a tese de repercussão geral no Tema 793, segundo a qual:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma, embora a solidariedade entre os entes seja inegável, o STF foi expresso ao determinar que o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS. A solidariedade não autoriza a desconsideração da organização hierarquizada do sistema público de saúde.

Nesse mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça consolidou orientações nas Jornadas de Direito da Saúde:

O
Enunciado nº 8
estabelece que "Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, observando-se as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso."

O
Enunciado nº 60
dispõe que "A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

O
Enunciado nº 87
orienta que "Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente."

Ademais, o elemento probatório central para o deslinde da questão é a Nota Técnica nº 3788/2025 do NAT-Jus/MT (
ID/PJe2 357818861
), produzida nos autos do processo nº 1069655-62.2025.8.11.0041 e trazida como prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC. O documento é categórico ao concluir que:

"As consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, MEDIA COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal. O município de Cuiabá
dispoe
de psicólogos na sua rede de assistência. O CAPS
dispoe
de uma unidade pediátrica."

Essa nota técnica, elaborada por profissional especializado do próprio Poder Judiciário, classifica o serviço pleiteado como de média complexidade e o atribui expressamente à responsabilidade do gestor municipal. Além disso, informa que o Município de Cuiabá dispõe de psicólogos em sua rede de assistência e que o CAPS possui unidade pediátrica, o que reforça a viabilidade do cumprimento da obrigação pelo ente municipal.

Além disso, o atendimento com psicólogo é considerado serviço ambulatorial, conforme o Anexo I da RN 465/2021 da ANS, e integra o rol de atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), cuja atuação se dá na atenção básica, de responsabilidade municipal, conforme o manual "O SUS de A
a
Z" do Ministério da Saúde.

No que se refere às contrarrazões da Defensoria Pública (
ID/PJe2 365466883
), a argumentação em favor da responsabilidade solidária genérica não se mostra suficiente para afastar o direcionamento da obrigação. A solidariedade, como já assentado pelo STF no Tema 793, não impede — ao contrário, exige — que o Judiciário observe as regras de repartição de competências ao direcionar o cumprimento da obrigação. O direcionamento ao Município não nega o direito da paciente; ao contrário, otimiza sua efetivação, pois direciona a obrigação ao ente que, segundo a organização do SUS, dispõe dos recursos e da estrutura adequados para cumpri-la.

Quanto às contrarrazões do Município de Cuiabá (
ID/PJe2 358873374
), a tentativa de imputar a responsabilidade exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o serviço não seria de baixa complexidade, contraria frontalmente a conclusão técnica do NAT-Jus/MT, que classifica o serviço como de média complexidade e de responsabilidade do gestor municipal. A tese municipal, portanto, não encontra respaldo probatório nos autos.

O Ministério Público, em seu parecer (
ID/PJe2 368951851
), opina no mesmo sentido da liminar recursal, manifestando-se pelo provimento do Agravo de Instrumento para que a obrigação seja direcionada primariamente ao Município de Cuiabá, em conformidade com o Tema 793 do STF e com a nota técnica do NAT-Jus/MT.

Portanto, há evidências probatórias suficientes para indicar que a "Consulta com Psicóloga Pediátrica" é serviço de média complexidade, de responsabilidade primária do gestor municipal, e que o Município de Cuiabá dispõe de estrutura para seu fornecimento. O direcionamento da obrigação ao ente municipal, com a participação subsidiária do Estado, mostra-se a medida mais adequada para garantir a efetividade do direito à saúde da paciente, sem desconsiderar a organização hierarquizada do SUS.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no
ID/PJe2 357943355
, de modo a direcionar a obrigação de fornecer a "Consulta com Psicóloga Pediátrica" primária e preferencialmente ao Município de Cuiabá. O Estado de Mato Grosso somente poderá ser responsabilizado de forma subsidiária, na hipótese de descumprimento comprovado pelo ente municipal e desde que não se encontre valor suficiente em conta bancária para bloqueio via sistema SISBAJUD.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026